Tribunal: TJBA
Processo: 0502396-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502396-16.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: LOBATO MASTER COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA AO RITO DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador que extinguiu execução de título extrajudicial, no valor de R$ 179.637,27 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), fundada em nota de crédito comercial nº 249.2014.492.216, sob o fundamento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é cabível a extinção da execução pela ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito por mais de três anos, ou se houve error in procedendo em razão da ausência de suspensão processual prevista no art. 921 do CPC e da comprovada diligência do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: decurso do prazo prescricional e inércia injustificada do exequente. No caso concreto, não se verifica a inércia alegada, uma vez que o Banco promoveu diversas diligências para localizar o devedor e impulsionar o processo, como reiteradas solicitações de expedição de citação, pedidos de pesquisas de endereços em sistemas oficiais e manifestações posteriores à migração eletrônica dos autos.Além disso, o juízo a quo deixou de observar o procedimento legal previsto no art. 921 do CPC, que impõe a suspensão do feito pelo prazo de um ano e o consequente arquivamento provisório, antes de se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. A ausência dessa providência caracteriza error in procedendo, tornando inviável o reconhecimento da prescrição na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. Tese de julgamento: É inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não observado o procedimento previsto no art. 921 do CPC, bem como quando demonstrada a diligência do exequente na tentativa de localizar o devedor e impulsionar o feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0014974-16.1989.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 18/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 0560992-56.2017.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 06/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/05/2018. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12